Tribunal: TJDFT
Processo: 0709584-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709584-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO, SILVIA A. ARAUJO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Inferior a Cinco Salários-Mínimos – Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Na situação dos autos, a agravante demonstrou perceber valor inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Os argumentos acima revelam a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão n.1002907, 20160910104757APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 602/607) e (Acórdão n.1001833, 20160020472269AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 551/559). Por tais razões, em virtude da probabilidade de provimento do recurso, entendo cabível a concessão liminar do benefício de gratuidade de justiça. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal e deste recurso sem o recolhimento das custas processuais. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator